Tribunal: TCU
Processo: 018.672/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Júlio Cezar Alvarez e Stryker do Brasil Ltda. contra o Acórdão 1426/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas em razão de pagamentos por equipamentos de saúde não entregues no âmbito do Contrato 021/2008, conduzidos pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into) e, no que interessa aos embargantes, cominou-lhes débito no valor original de R$ 7.847.877,03, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.